Tribunal: TJDFT
Processo: 0721990-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Tutela Cautelar Antecedente Processo N. 0721990-68.2022.8.07.0000 Requerente NASA CAMINHÕES LTDA Requerido DISTRITO FEDERAL Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Trata-se de Tutela Cautelar Antecedente requerida por NASA CAMINHÔES LTDA para que seja reconhecida a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários (Art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional), que os efeitos da Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa anteriormente expedida sejam mantidos até a regularização fiscal do contribuinte, atribuindo-lhe força de mandado para fins de participação em procedimento licitatório que terá início em 11 (onze) de julho de 2022, bem como para que seja determinado ao Distrito Federal que se abstenha de promover atos de cobrança e exigência dos débitos objeto dos autos, de modo que os protestos extrajudiciais efetivados não configurem óbice à emissão/renovação de certidão de regularidade fiscal, ante o depósito efetivado em Juízo do montante integral, e para que promova a imediata baixa e cancelamento dos referidos protestos, sob pena de imposição de multa. Sustenta o cabimento e a competência desta instância para exame e decisão do pedido de tutela cautelar antecedente ao recurso de apelação, à necessidade de sua concessão para assegurar resultado útil ao processo com a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em face do depósito em Juízo do montante integral do débito, bem como ante o fato de o crédito tributário de ICMS ter sido levado a protesto judicial, o que impede a emissão de certidão de regularidade fiscal e obsta a participação da empresa em procedimento licitatório cujas propostas deverão ser apresentadas até 11 (onze) de julho de 2022. Custas processuais recolhidas conforme pág. 3 do ID 36949724. É a suma dos fatos. É certo que incumbe ao Relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal (Art. 932, inciso II, do CPC), o que pode ser feito por simples petição dirigida à instância recursal enquanto está o recurso pendente de envio ao órgão revisor. Por sua vez, a tutela cautelar pode ser requerida em caráter antecedente, ou seja, antes da propositura da ação principal, ou de forma incidental com a ação principal em curso, sendo que, no caso, a ação anulatória de débito fiscal já foi ajuizada perante a 1a instância e inclusive sentenciada mediante o julgamento de parcial procedência do pedido inicial. Entretanto, embora se reconheça a inadequação da via eleita, certo é que foi interposto recurso de apelação nos autos principais pelo Autor, ora Requerente, que se encontra pendente de oferta de contrarrazões pelo Distrito Federal com o posterior envio dos autos à esta sede revisora, razão pela qual recebo a inicial como pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em face do depósito do montante devido, uma vez que não se trata de tutela de urgência, mas de prerrogativa legal conferida ao contribuinte. Com efeito, realizado o depósito da quantia de R$ 207.866,51 nos autos principais (ID 36949718), conforme apurado pela Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 36949717), o Juízo a quo não proveu o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário porque “os autos encontram-se sentenciados e com isso encerrou-se a prestação jurisdicional por este juízo, consoante artigo 494 do Código de Processo Civil. Qualquer nova providência deverá ser dirigida à instância superior, tendo em vista que já houve interposição de apelação pela parte, conforme artigo 1.012 do Código de Processo Civil” (ID 36949723). Dispõe o Art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional que “suspendem a exigibilidade do crédito tributário o depósito do seu montante integral”, o que significa ser um direito potestativo do contribuinte que independe de requerimento para efetivar o depósito ou de prévia anuência da Fazenda Pública e que pode ocorrer a qualquer tempo nos autos da ação, por ser de interesse de ambas as partes. Dessa forma, efetivado o depósito do crédito tributário relativo ao ICMS objeto de controvérsia nos autos principais, impõe-se determinar a suspensão de sua exigibilidade e afastar os efeitos da mora. Confira-se jurisprudência desta Corte de Justiça: MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DECISÃO JUDICIAL FORA DO ROL DO ART. 1015 DO CPC. FLAGRANTE ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. DECISÃO PROFERIDA EM MOMENTO ANTERIOR AO JULGAMENTO DO TEMA 988 DOS RECURSO REPETITIVOS PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DEPÓSITO DE MONTANTE INTEGRAL DE TRIBUTO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. PRERROGATIVA DO CONTRIBUINTE. DECISÃO JUDICIAL QUE IMPEDE O DEPÓSITO EM AÇÃO QUE DISCUTE A EXAÇÃO TRIBUTÁRIA. ILEGALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. ... 3. Nos termos do art. 151 do Código Tributário Nacional, o contribuinte tem a prerrogativa de proceder ao depósito do montante integral do crédito tributário em Juízo, com o objetivo de suspender a exigibilidade do tributo. 4. A legislação tributária não condiciona o depósito do montante integral do crédito a nenhum outro requisito para que seja produzido o efeito de suspender a exigibilidade do crédito. Ao contribuinte incumbe a efetivação do depósito, enquanto que a autoridade judiciária ou administrativa apenas deve verificar se o valor depositado corresponde ao montante integral do crédito. 5. A suspensão da exigibilidade do crédito prevista pelo art. 151, inc. II, do CTN, é direito subjetivo do contribuinte. Isso quer dizer que não depende de requerimento do sujeito passivo tributário e pode ocorrer a qualquer tempo nos próprios autos da ação principal, independente da modalidade de lançamento do tributo. Não se trata, aliás, de antecipação de tutela, ou mesmo de providência cautelar. 6. Reveste-se de ilegalidade decisão judicial que impede o contribuinte de exercer o direito subjetivo de proceder ao depósito do montante integral de tributo, com o intuito de suspender a exigibilidade do crédito e evitar os efeitos da mora. 7. Evidenciada violação ao direito líquido e certo do impetrante. 8. Segurança concedida. (Acórdão 1157144, 07150027020188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/3/2019, publicado no DJE: 24/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). À vista do exposto, suspendo a exigibilidade do crédito tributário relativo ao ICMS (inscrição n. 50219610312 – ID 36949717) e afasto os efeitos da mora. Determino à Fazenda Pública do Distrito Federal que proceda à emissão de certidão positiva, com efeito de negativa, em relação ao crédito tributário objeto dos autos principais e inscrito sob o n. 50219610312. Em caso de não cumprimento da obrigação de sua emissão até a data de 11.07.2022, estendo a validade da Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa n. 124042751962022 (ID 36949719) para viabilizar a participação da empresa em procedimento licitatório que iniciará naquela data. Determino ao Distrito Federal que se abstenha de promover atos de cobrança e exigência do débito objeto dos autos, de modo que o protesto extrajudicial efetivado não configure óbice à emissão/renovação de certidão de regularidade fiscal, ante o depósito do montante integral efetivado em Juízo. Suspendo os efeitos do protesto extrajudicial do crédito tributário e determino ao Requerente que informe o Cartório e o número do Protocolo para viabilizar a expedição de Ofício pela diligente Secretaria. Dê-se ciência ao Distrito Federal. Intime-se. Preclusas as vias impugnativas, aguarde-se a subida dos autos principais e proceda-se ao apensamento desta peça, conforme dispõe o Art. 251, §3o, do Regimento Interno. Atribuo à presente Decisão FORÇA DE MANDADO. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 7 de julho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator